Tribunal: TJDFT
Processo: 0710831-79.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Apelação cível. Guarda de filho menor. Princípio do melhor interesse da criança. Sentença mantida.
O conjunto probatório, sobretudo o estudo psicossocial, aconselha o deferimento da guarda unilateral à mãe, por melhor atender aos interesses da criança.